Tribunal: TCU
Processo: 036.283/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 914/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.283/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Florize Motta da Silva (XXX.101.465-XX) ; Francisca Frassinete do Nascimento (XXX.857.463-XX) ; Lucia Helena Pessanha Cardoso Issa (XXX.078.217-XX) ; Madalena Ribeiro de Oliveira (XXX.070.868-XX) ; Teresinha Marques Fernandes (XXX.742.068-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.